Tribunal: TJSP
Processo: 0065944-18.2008.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – MAIS DE SEIS DEZENAS DE ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTERSTÍCIO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PEÇA MATRIZ E O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL E DO LAPSO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, E ART. 110, § 1o, CP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.